Tribunal: TJDFT
Processo: 0723551-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723551-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 305 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BORGES E PRADO ADVOGADOS S/S D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Valor do Débito – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não se verifica dos autos a probabilidade de provimento do recurso, tampouco eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, verifica-se do dispositivo da Sentença o seguinte: "Anto o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: (omissis) 3) condenar a ré ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI ao pagamento em favor dos autores, por danos materiais, da quantia de R$72.917,55 (setenta e dois mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos). Tal valor será corrigido desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; 4) declarar que em relação ao valor total mencionado no item 3 acima (R$72.917,55), a ré 305 IMÓVEIS LTDA – EPP (COEMI IMÓVEIS) é responsável até o importe de R$44.917,55 (quarenta e quatro mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) e o réu GUSTAVO HENRIQUE CORREA DE PAULA MACIEL é responsável até o importe de R$13.444,75 (treze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos);” (Destaquei) A interpretação dada pela parte agravante acaba por tornar sem efeito a parte do dispositivo da Sentença acima destacada. Em verdade, o item 4 deve ser lido em consonância com o item 3, de modo que os valores discriminados no item 4 deve ser atualizado conforme consta no item 3 do título judicial. Em sede de Embargos de Declaração, esclareceu-se, ainda, o seguinte: “A condenação total é de R$72.917,55, cuja responsabilidade da ré ITRA abarca todo valor. Ocorre que como o segundo e terceiros réus não são responsáveis por todo o dano, este Juízo fixou expressamente o limite das suas respectivas cotas, fixando o montante/teto de R$44.917,55 para a ré/embargante 305 IMOVEIS e R$13.444,75 para o réu GUSTAVO. Logo, não há que se falar em somatória de partes individuais da condenação ou assunção, por outros réus, dos valores que sobejam ou faltam. Repito, o cálculo é simples: dos R$72.917,55 da condenação, a ré ITRA responde por toda a quantia; a ré 305 IMOVEIS é responsável solidária até a quantia de R$44.917,55 e o réu GUSTAVO responsável solidário até a quantia de R$13.444,75.” Como se observa, item 4 do dispositivo da Sentença apenas limita a cota de responsabilidade de cada réu, não servindo para excluir a atualização monetária de cada cota discriminada. No mais, não há risco de dano grave. Até o trânsito em julgado da presente questão não haverá liberação de valores à parte exequente, não havendo risco de enriquecimento ilícito, o que se reforça diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao agravado para contrarrazões. Por fim, venham os autos conclusos juntamente com o Agravo de Instrumento 0723485-79.2024.8.07.0000. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator